Tribunal: TJDFT
Processo: 0717805-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717805-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ABRAHAO BAYMA SOUSA AGRAVADO: JOSE AURELIO HERMETO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ABRAHÃO BAYMA SOUSA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0728105-10.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens, pelo sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática), nos seguintes termos (ID 12511295 do processo originário): “Acerca do pleito de ativação da função denominada “Teimosinha”, na plataforma SISBAJUD, algumas ponderações se impõem. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo, cuja resposta chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. Consulta-se a resposta e o feito recebe andamento compatível com a (in)existência de constrição. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias, o que representaria trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferência. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Se forem três, a título de exemplo, haverá, para um único processo, um total de 90 respostas a serem processadas, individualmente, com transferências manuais, totalização manual dos montantes bloqueados e a transferência também manual para um número equivalente de contas judiciais. Enfim, uma sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional, ainda que tenha no horizonte uma pretensa efetividade. A segunda delas, umbilicalmente inerente à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Tomaria o Juízo a data de cada uma das constrições, com sucessivas peças de impugnação e respectivas respostas (consoante o prescrito no Caderno Processual) ou tomaria o Juízo a data do término da rotina da “teimosinha” (atribuindo a uma ferramenta eletrônica externa à ordem jurídica a prerrogativa de definir o prazo inicial de um ônus processual de fundamental relevo). A depender do silogismo que se adote, na pendular atividade de subsunção, estaríamos diante de um sem-número de preclusões temporais, muitas das quais relacionadas a verbas realmente impenhoráveis. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, não ignoro a salutar proposta da ferramenta, mas a arquitetura concebida para a sua disponibilização e funcionamento encontram intransponíveis óbices de ordem prática e jurídica, a impedirem sua plena utilização. Para futuro próximo, como enunciado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ, espera-se sua integração com o Processo Judicial Eletrônico – PJe (hiperlink), a partir da implementação de rotinas mais consentâneas com os propósitos que animam sua elogiosa concepção. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. No que concerne ao pleito de penhora de imóveis, deverá a parte credora juntar aos autos certidão de matrícula atualizada dos respectivos bens, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No que concerne à alegação de bem de família, aguarde-se o cumprimento do acima exposto, haja vista a possibilidade de existência de mais de um bem imóvel em nome da parte devedora, diante do resultado da pesquisa ERIDFT de ID 105352867. No que concerne a liberação de valores penhorados, não vejo quaisquer óbices, haja vista que a peça de impugnação de ID apenas trata sobre a titularidade dos bens imóveis. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), EXPEÇA-SE ofício à instituição financeira custodiante para que promova a transferências de ativos para conta bancária indicada ao ID 125225005, observando-se o comprovante de depósito de ID 106518165, conforme previsto no parágrafo único, do art. 906 do CPC.”. Em suas razões recursais (ID 35902571), o agravante afirma que a consulta SISBAJUD, de forma reiterada (automática), possui mais eficiência na busca de bens penhoráveis e não foi ainda tentada nos autos de origem. Argumenta que o entendimento do juízo a quo viola as disposições do CPC e fere a consolidada jurisprudência deste tribunal. Argumenta que o pedido deve ser deferido em observância aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de bens do agravado por meio do sistema SISBAJUD, com reiteração automática (teimosinha). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Compulsando os autos originários verifico que o agravante postulou a consulta de bens da parte devedora por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática). O juízo a quo indeferiu a medida. Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021, conforme amplamente divulgado pela Cosist aos gabinetes da segunda instância. A referida ferramenta desponta como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, a princípio, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Além disso, há o perigo na demora, eis que, ao postergar a realização da pesquisa, é possível que haja a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Nesse sentido tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o SISBAJUD trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao BACENJUD, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1388186, 07096450720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens do agravado (executado) pelo sistema SISBAJUD, por meio da ferramenta de pesquisa reiterada ("teimosinha"), pelo prazo de 30 dias, observando-se o limite do valor devido. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 06 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora